Tribunal: TJSP
Processo: 2268177-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO QUANTO ALEGADO.
- Tendo em vista que ainda que o endereço do agravante tivesse sido inserido na notificação extrajudicial de forma integral, ou seja, com o número do apartamento, não teria o condão de viabilizar a entrega desta, já que o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO QUANTO ALEGADO.
- Tendo em vista que ainda que o endereço do agravante tivesse sido inserido na notificação extrajudicial de forma integral, ou seja, com o número do apartamento, não teria o condão de viabilizar a entrega desta, já que o agravante não residia no endereço informado quando da contratação com o ora agravada, não há como reconhecer a nulidade apontada para o fim de afastar a liminar de busca e apreensão concedida em Primeiro Grau, já que não verificado qualquer prejuízo, vez que cabia ao agravante a manutenção de seu endereço atualizado.
RECURSO IMPROVIDO.